Tribunal: TJMT
Processo: 1056875-66.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1056875-66.2020.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CLEBER JOSE GOMES DA SILVA - CPF: 690.898.251-34 (RECORRENTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), ANDERSON FERREIRA LEMES DOS SANTOS - CPF: 883.808.821-72 (RECORRENTE), CLODOMIRO CARLOS DA SILVA - CPF: 792.488.371-15 (RECORRENTE), EDER CARLOS DA SILVA - CPF: 900.526.171-49 (RECORRENTE), HILTON INACIO DA SILVA - CPF: 688.834.391-04 (RECORRENTE), ILDEMAR DA SILVA PEREIRA - CPF: 705.326.051-87 (RECORRENTE), MANOEL AQUINO DE ASSIS - CPF: 880.997.091-87 (RECORRENTE), MARILENO MAGNO DE MAGALHAES - CPF: 812.727.821-15 (RECORRENTE), ORLANDO ROSA DA SILVA - CPF: 424.632.541-49 (RECORRENTE), VALDEMIR ANTONIO PEREIRA - CPF: 496.717.401-97 (RECORRENTE), WAGNER COSTA E SILVA - CPF: 873.372.581-00 (RECORRENTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1056875-66.2020.8.11.0041 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: CLEBER JOSE GOMES DA SILVA e outros.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

POLICIAL MILIAR – PLEITO DE RETIFICAÇÃO DE ATOS PROMOCIONAIS – CONTAGEM DO PRAZO INICIADA NO MOMENTO DO DIREITO A PROMOÇÃO
– PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O início da contagem do prazo da prescrição do fundo de direito deve observar a data do direito a promoção.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou extinta, em face de prescrição, de demanda em que se busca a promoção dos recorrentes com a correta contagem temporal na forma da Lei 10.076/2014, realizando a promoção dos recorrentes no tempo correto com imediata promoção a patente superior.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou resposta, pugnando pelo improvimento recursal.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou extinta, em face de prescrição, de demanda em que se busca a promoção dos recorrentes com a correta contagem temporal na forma da Lei 10.076/2014, realizando a promoção dos recorrentes no tempo correto com imediata promoção a patente superior.

Esse cenário fático-jurídico revela que a pretensão do recorrente não é, apenas de obter eventual recebimento de vantagens pecuniárias, mas sim, de ver retificados atos promocionais ocorridos desde o ano de 2007, restando evidente a ocorrência da prescrição do fundo de direito.

Assim é da jurisprudência hodierna:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PROMOÇÃO DE MILITAR. RETIFICAÇÃO DAS DATAS E DA GRADUAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 1. Tendo em vista o escopo de reforma do julgado, adota-se o princípio da fungibilidade recursal para processar a manifestação da parte como Agravo Regimental. 2. De acordo com a jurisprudência do STJ, o ajuizamento de demanda cujo objeto consiste na retificação das datas e da patente de graduação de militar está sujeito à prescrição do próprio fundo de direito, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/1932. 3. Agravo Regimental não provido.

(STJ - EDcl no AREsp: 545060 RS 2014/0170867-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2015)

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvados eventuais benefícios da Justiça Gratuita deferida em favor da parte recorrente.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023